Tribunal: STF
Processo: HC 60790
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-17
Data de publicação: 1983-05-17

Ementa:
1. HABEAS CORPUS. O MINISTÉRIO PÚBLICO, NAS ALEGAÇÕES FINAIS,
POSTULOU A DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO.
2. SENTENÇA QUE CONDENA OS REUS A DOIS MESES DE DETENÇÃO COMO
INCURSOS NO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, SUSTENTANDO NO RECURSO O MESMO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
3.LIMITE DO RECURSO. O TRIBUNAL NÃO PODE JULGAR SOBRE O QUE NÃO FOI
PEDIDO NAS RAZOES DA APELAÇÃO, QUE ESTAO EM HARMONIA COM AS RAZOES
DE PRIMEIRO GRAU. "REFORMATIO IN PEIUS".
4. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA ANULAR O JULGAMENTO.